Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO. NEGÓCIO. CONSUMAÇÃO. TRADIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO ADQUIRENTE. OMISSÃO. MULTAS E TRIBUTOS. LANÇAMENTO E COBRANÇA. FATOS GERMINADOS DE ATOS E OMISSÕES DO ADQUIRENTE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA ALIENANTE. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PEDIDO COMINATÓRIO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL E PAGAMENTO DOS DÉBITOS CORRELATOS. REALIZAÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. A omissão do adquirente em promover a transferência do automóvel adquirido para seu nome e adimplir os tributos e multas geradas pelo automóvel após a consumação do negócio e aperfeiçoamento da tradição do automotor encerra ilícito contratual, e, implicando o lançamento de débitos tributários e originários de multas em nome da alienante e o endereçamento de cobranças em seu desfavor, irradia ofensa aos atributos de sua personalidade, pois maculam seu bom nome, tranquilidade e autoestima, excedendo os eventos inerentes ao cotidiano da vida, qualificando-se como fato gerador de dano moral afetando-o.
2. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
3. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), derivando da apreensão de que o montante firmado se afinara com esses parâmetros a certeza de que deve ser prestigiado.
4. O princípio da causalidade que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na pretensão que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
5. Conquanto no momento do aviamento da pretensão subsistisse interesse processual apto a legitimar seu processamento, o reconhecimento do pedido de transferência do veículo e pagamento dos débitos correlatos no curso da demanda implica o exaurimento do interesse de agir da parte autora, devendo a parte ré, na expressão do princípio da causalidade, sujeitar-se aos encargos sucumbenciais, porquanto fora sua inércia que deflagrara o aviamento da pretensão e não evidenciado que fora suprida antes da invocação da tutela jurisdicional como forma de elisão da postura violadora do direito originalmente invocado em que incidira, que, ademais, reconhecera antes mesmo da prolação do provimento judicial demandado (CPC, arts. 85 e 90).
6. Provido o recurso, a resolução determina o reconhecimento da sucumbência integral da parte ré, inclusive porque a fixação da compensação decorrente do dano moral em montante inferior ao postulado não enseja a qualificação da sucumbência recíproca, e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelo conhecido e provido. Unânime.